Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709840-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA VIEIRA ORPHAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA MARIA VIEIRA ORPHÃO contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0703620-84.2022.8.07.0018, movida em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendo por objeto garantir cobertura para ciclos remanescentes de quimioterapia, com todas as medicações prescritas pela profissional oncológica assistente (ID 120003777, origem). Em suas razões (ID 34001585) narra ser beneficiária de plano de saúde ofertado pelo agravado desde 06/12/2021 e ter sido diagnosticada como portadora de câncer de mama após o estabelecimento do vínculo contratual. Informa que, diante da negativa de cobertura para o tratamento, foi submetida ao procedimento cirúrgico de mastectomia perante o Sistema Único de Saúde e, com ajuda financeira de familiares, deu início ao primeiro ciclo de quimioterapia, prescrito em caráter emergencial. Assevera que a médica responsável teria prescrito quatro ciclos de quimioterapia, devendo o segundo ciclo ser iniciado, impreterivelmente, até o dia 07/04/2022. No entanto, o plano de saúde se recusa a garantir o tratamento antes do transcurso do prazo de carência, previsto para o dia 06/06/2022. Alega ser abusiva e ilegal a recusa do tratamento prescrito, diante do seu caráter emergencial, conforme disposto no artigo 3o, XIV, da Resolução Normativa no 259 da ANS. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja imposta ao agravado a obrigação de fornecer, imediatamente, a cobertura do tratamento dos ciclos remanescentes de quimioterapia, com todas as medicações prescritas por profissional assistente, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID 34041589). Informações dispensadas. Contraminuta ao agravo de instrumento – ID 35334841. É o relatório. Decido. Verifica-se, no evento de ID 35573455, que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos n. 0703620-84.2022.8.07.0018), cujo dispositivo transcreve-se a seguir: [...] Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, para determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura do tratamento oncológico indicado, submetendo a autora ao procedimento de quimioterapia com o uso das medicações pertinentes, conforme indicado pelo médico assistente, com o pagamento pela requerente de quota de coparticipação de 5% (cinco por cento) do valor total da despesa, observado o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Irretorquível, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator